Tribunal: TJDFT
Processo: 0701180-09.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE IMOVEL. CONTRATO COM CONDIÇÃO RESOLUTIVA NÃO OBSTA A PENHORA. O DEVEDOR RESPONDE COM SEUS BENS PARA O CUMPRIMENTO DAS SUAS OBRIGAÇÕES. ART. 789, CPC. DECISAO DE DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo, com apresentação de contraminuta pelo agravado (Id 19077888).
2. Agravo interposto em face da decisão proferida no Juízo da 3o Juizado Especial Cível de Brasília, que rejeitou a impugnação à penhora judicial (Id 67223989) sobre imóvel cujo contrato de contrato de compra e venda está condicionado à cláusula resolutiva.
3. A parte agravante alega, em síntese, que o imóvel penhorado (lote n. 3, conj. 7, da quadra QS 305 – Samambaia/DF) é objeto de contrato de compra e venda condicionado à cláusula resolutiva. Sustenta que por esse motivo, o inadimplemento de três prestações consecutivas ou seis alternadas, implica na resolução da escritura, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, não podendo ser objeto de penhora o referido imóvel. Aduz que o inadimplemento impõe o retorno do bem à posse da TERRACAP e, além disso, o imóvel já foi alienado a terceira pessoa – SPE Empreendimento Residencial Praia do Seixas Ltda. Por fim, Requer o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel por ser propriedade de terceiros.
4. O pedido liminar de cancelamento da penhora foi indeferido (Id 18490741).
5. Não se observa reprimenda à decisão proferida no processo de origem, isto porque a certidão de registro do imóvel (Id 58315150 do processo de referência) ostenta a devedora Terradrina Construções Ltda como compradora sucessiva do imóvel, o que legitima a constrição sobre o seu patrimônio.
6. Conquanto a agravante tenha juntado documentos de constituição societária com outra empresa, onde integralizou o referido imóvel no capital social, tal alteração não foi registrada na matrícula do imóvel para dar conhecimento e publicidade a terceiros. Portanto, em princípio, caberia à empresa constituída SPE Empreendimento Residencial Praia do Seixas Ltda exercer direito de regresso contra aquele que alienou o imóvel com a integralização do capital social, mas não para obstar os atos constritivos em desfavor do devedor cuja compra e venda consta registrada na matrícula do imóvel.

7. Na hipótese de inadimplemento do preço pelo compromissário comprador, ainda que conste cláusula resolutiva expressa que possibilite o compromitente vendedor resolver o compromisso de compra e venda, também lhe é permitido exigir o adimplemento do preço, medida mais célere do que o ajuizamento de ação de conhecimento para prolação de sentença desconstitutiva da relação jurídica, sobretudo, quando paira sobre o imóvel alienação sucessiva, o que invocaria o interesse de terceiros, como procedeu a TERRACAP no ajuizamento da execução de título judicial no qual pleiteia o pagamento do débito vencido (processo n. 0708478-37.2017.8.07.0018).
8. A teor do que dispõe o art. 789[1] do CPC, o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações. Assim também é a inteligência do art. 1.245 [2]do CC.
9. Agravo de Instrumento CONHECIDO e IMPROVIDO. Mantida a decisão ora atacada.
10. Sem honorários, pois incabíveis. Custas processuais devidas pela parte agravante.
11. Acórdão lavrado na forma do artigo 46 da Lei no. 9.099/95.

[1] Art. 789. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei.
[2] Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis.